Tribunal: TJDFT
Processo: 0000152-75.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DECOTADA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR USO DE DROGAS. UTIIZAÇÃO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL E DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA, VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ofensa ao patrimônio da vítima não justifica a análise negativa da culpabilidade se o prejuízo sofrido pela vítima não se mostra mais expressivo do que o ínsito aos crimes contra o patrimônio.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que condenações pelo delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas se revela desproporcional para fins de reincidência
3. Havendo outra sentença condenatória hábil para fins de reincidência, a readequação dos fundamentos da dosimetria da pena, sem aumento do quantum da reprimenda imposta, não implica "reformatio in pejus".
4. Inviável a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais sem prova inequívoca do valor do prejuízo.
5. Consoante enunciado n. 227 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, desde que haja violação a sua honra objetiva. O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, exigindo devida comprovação de abalo ou prejuízo a imagem comercial.
6. O ordenamento jurídico deve ser interpretado como um todo, de forma sistemática e coordenada, conforme a teoria do diálogo das fontes, de maneira que o critério utilizado no âmbito cível para a viabilização do dano moral à pessoa jurídica (e sua consequente reparação pecuniária) deve nortear o julgador no âmbito criminal.
7. Recurso parcialmente provido.